Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721334-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP, JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS APELADO: JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS, ROBERTO BEZERRA DE MELO - EPP D E S P A C H O Em face do teor da decisão de ID 19688734, e em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Prazo: 05 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator